Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. Impossibilidade. AUSÊNCIA de urgência. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento que impugnou ato judicial que determinou a emenda à petição inicial para comprovar a constituição do réu em mora, sob o fundamento de que a notificação não foi recebida pelo devedor. O agravante pleiteia a admissão do agravo de instrumento, alegando conteúdo decisório na decisão agravada e a necessidade de apreciação da liminar em ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à petição inicial tem conteúdo decisório que permita a interposição de agravo de instrumento; (ii) verificar se há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a emenda à petição inicial não possui conteúdo decisório, configurando-se como mero despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.
4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em situações de urgência, quando o julgamento no recurso de apelação seria inútil, o que não ocorre no presente caso.
5. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que somente com o indeferimento da petição inicial, é que estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível.
6. Precedentes desta egrégia Corte e do STJ corroboram o entendimento de que despachos sem cunho decisório não são impugnáveis por agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento.
2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 321, parágrafo único, 485, I, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1775957, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJE 10.11.2023.